Tribunal: TJES
Processo: 5004076-43.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004076-43.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA SANTOS
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE PRODUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FRAUD
E
NA
PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº.
5004076-43.2021.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RECORRID
O
: LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
A
SR
A
. JU
ÍZA
DE DIREITO
INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE PRODUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FRAUD
E
NA
PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte recorrente em face da sentença de Id. 3377413 que julgou procedente o pleito autoral para declarar inexistente o contrato de empréstimo consignado 815760662, retornando ao ‘‘status quo ante’’; condenar ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao requerente a título de indenização por danos morais e; impor ao réu o ressarcimento dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora, até o momento, em dobro.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar ilegitimidade passiva, regular atuação da recorrente, afastamento da devolução dos valores, inexistência de dano moral.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso é cabível, tempestivo e acompanhado de comprovante do pagamento de preparo. Tenho por prejudicado o pedido de concessão do efeito suspensivo, tendo em vista o julgamento de mérito nesta data. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma e nos efeitos previstos no art. 43, da Lei 9.099/95.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Afasta-se a preliminar suscitada, pois, ao compulsar os autos, verifica-se que
a
recorrente participou da cadeia de fornecimento e, segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação decorrem do alegado autoral.

Aliado a isto, salienta-se que o artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, prevê a responsabilidade solidária e objetiva dos fornecedores, por falhas na prestação dos serviços, razão pela qual
não se acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva d
a
recorrente.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a requerida teria realizado depósito na conta bancária do autor sem o seu consentimento, além de realizar descontos no seu benefício previdenciário. Na tentativa de solucionar o impasse, o recorrido entrou em contato com o banco Bradesco e descobriu que descontos eram referentes a um empréstimo consignado não solicitado. Então, requereu ao recorrente que fosse emitido um boleto bancário para a devolução do dinheiro indevidamente debitado, porém, mesmo após o pagamento do referido documento, o empréstimo não foi suspenso. Em razão disso, postulou o cancelamento do empréstimo bancário nº 815760662; a devolução em dobro da quantia debitada em 18/05/2021; o reconhecimento como indevidas de todas as cobranças realizadas pela requerida a partir de Maio/2021, com a condenação da requerida na devolução em dobro de todos os valores efetivamente descontados e; a condenação em danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suma, a instituição financeira recorrente sustenta ausência de qualquer ato ilícito,
uma vez que o
recorrid
o

teria

celebrado o contrato
sem qualquer vício de consentimento,
obrigando-se
às contraprestações pelos princípios da autonomia da vontade.

Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que
o
recorrid
o
conhecia das bases contratuais, visto que nem mesmo as contratou, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica do recorrido/requerente, de sorte que incumbia à recorrente/requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, todavia,
a recorrente sequer anexa aos autos contrato assinado pelo recorrido
, restando demonstrado que não fora este último que contratou o serviço prestado.

Conclui-se, portanto, que houve por parte da recorrente conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas a
o
recorr
ido
/requerente, violando-se a disposição do artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor.
Este,
impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não vieram aos autos.

A par dessas considerações, evidenciado
a

culpa
da recorrente na celebração do negócio jurídico, resta imperiosa a anulação da avença, nos termos do artigo 145, do Código Civil, por consistir defeito na declaração de vontade d
o
contratante (requerente).
Desse modo, cabe àquela proceder com a devolução em dobro das quantias efetivamente descontadas a partir de maio de 2021.

Quanto à determinação do quantum da indenização por dano moral, a doutrina enumera diversos requisitos a serem sopesados, quais sejam: a repercussão, intensidade e duração do dano sofrido pela vítima, a reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.

Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice: o de punir o infrator e desestímulo da reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja lesão sofrida é amenizada pela pecúnia.

Por fim, em relação ao montante fixado, a quantia de R$ 4.000,00 ( quatro mil reais) não se mostra exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano sofrido, tendo em vista a finalidade de satisfação pecuniária bem como o caráter pedagógico da condenação.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
mas
se lhe NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de
R$ 206,63 na Guia de Recolhimento da União – GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno, conforme tabela “D” da Resolução nº 631 do STF, de 28 de
fevereiro de 2019.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)